Tribunal: CARF
Processo: 10880.653925/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.653925/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
EGTC INFRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF/DIPJ
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. OU MESMO A SUA NÃO RETIFICAÇÃO. ERRO DE FATO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE. PN
No 2/2015. SÚMULA CARF No 164. ANALOGIA.
A retificação da DCTF/DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, ou
mesmo a sua não retificação pelo sujeito passivo impossibilitado de fazê-la,
não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea, conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.653925/2016-19
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 102-003.610, de 29 de
novembro de 2022, proferido pela da 1a Turma da DRJ02, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“1 DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 119586347, emitido eletronicamente em
03/02/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09661.15955.310712.1.3.02-4334.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, período de apuração 4o
trimestre/2011.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 79.831,16.
IRPJ devido(a): R$ 119,72.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 79.711,44.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

Valor na DIPJ: R$ 79.711,44.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
2 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado tomou conhecimento do despacho decisório, em 25/01/2021, e apresentou
manifestação de inconformidade, em 18/02/2021, na qual alegou: Comprova a retenção
por meio da informação da DIRF, em que são beneficiários os CNPJ 12.391.779/0001-
00 e 03.852.459/0001-01. O CNPJ 12.391.779/0001-00 se refere a um consórcio,
desprovido de personalidade jurídica própria, do qual a recorrente tem uma participação
de 51,00001% no resultado. Por equívoco, omitiu na DIPJ a referida retenção na
apuração do imposto devido”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ02 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário questionando o
seguinte:
II – DOS FATOS E DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO INTEGRAL DO
PRESENTE RECURSO: CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO VINDICADO
2. Trata-se, na origem, da Declaração de Compensação – DCOMP com demonstrativo
de crédito no 09661.15955.310712.1.3.02-4334, por meio da qual a Recorrente declarou
possuir, em seu favor, crédito oriundo de saldo negativo de Imposto de Renda, no
montante de R$ 79.711,44, referente ao 4o trimestre de 2011, resultado da subtração
entre o imposto apurado no período, no valor de R$ 119,72 (cento e dezenove e setenta
e dois centavos), e o imposto que havia sido retido na fonte sobre aplicações financeiras,
no valor de R$ 79.831,16 (setenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e dezesseis
centavos), passível de utilização para compensação com débitos próprios de tributos
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3. Em 03 de fevereiro de 2017, sobreveio o Despacho Decisório de código de
rastreamento no 119586347, que não homologou o crédito declarado na DCOMP em
questão.
A única motivação que levou a Autoridade Fazendária à lavratura do Despacho foi a
não comprovação da retenção, pelo Banco Bradesco S/A (CNPJ/MF no
60.746.948/0001-12), do imposto no valor de R$ 91.407,39 (noventa e um mil,
quatrocentos e sete reais e trinta e nove centavos), sofrida ao longo do ano-calendário de
2011.
4. Instada a se manifestar, a Recorrente apresentou a competente Manifestação de
Inconformidade, para demonstrar documentalmente – em especial, por meio da Relação
de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora (vide fls. 162/164) –
que, embora tenham ocorrido erros materiais quando do preenchimento de obrigações
acessórias, a Companhia sofrera efetivas retenções na fonte do Banco Bradesco ao
longo do ano-calendário de 2011, que totalizaram R$ 91.407,39 (noventa e um mil,
quatrocentos e sete reais e trinta e nove centavos), sendo, portanto, tal valor passível de
compensação.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

5. Ao analisar e julgar o feito, a Primeira Turma da Delegacia de Julgamento da RFB no
02 reconheceu as retenções sofridas pela Recorrente ao longo do ano-calendário de
2011, contudo, manteve a glosa do crédito. Segundo os nobres julgadores de primeira
instância, o direito creditório da Recorrente seria inexistente, pois, “embora haja
comprovação da retenção de IRPJ, no curso do 2011, o contribuinte, que está sujeito à
apuração trimestral do IRPJ, utilizou parcela da retenção em período (trimestre) diverso
do recebimento da receita e da respectiva retenção”.
6. Trata-se, todavia, de entendimento que não merece prosperar.
7. De plano, a Recorrente entende fundamental reiterar que, como se infere do
Despacho Decisório de código de rastreamento no 119586347, a glosa do crédito teve
como motivação EXCLUSIVAMENTE a suposta não comprovação das retenções de
Imposto de Renda sofridas na fonte pela Recorrente.
8. Ao admitir que as parcelas de IRRF no valor de R$ 91.407,39 existem, mas que,
mesmo assim, a Recorrente não pode se utilizar de seu direito creditório, nítido que a
Turma a quo incorre em inovação das fundamentações utilizadas pela Fiscalização, bem
como em supressão de instância, o que é amplamente rechaçado pela jurisprudência
deste Conselho Administrativo.
9. Tal fato, por si só, já seria suficiente para deslegitimar o entendimento exarado
pela Delegacia de Julgamento no caso em tela.
10. Ainda que se aceite o excesso de poder cometido pela Turma julgadora, o que se
admite apenas por amor ao debate, certo é que suas motivações inovadas, no mérito,
também não imperam.
11. Como demonstrado, ao longo do ano-calendário de 2011, a Recorrente encontrava-
se submetida à apuração do Imposto de Renda com base no lucro presumido, tendo
alterado seu regime para o lucro real em 2012.
12. Nesse contexto, a Recorrente julga necessário recordar o que dispõe a Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, acerca dos períodos de apuração no regime do lucro
presumido: (...)
13. No mesmo sentido, previa o art. 220 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda/1999), vigente à época da ocorrência dos fatos narrados: (...)
14. Apoiando-se nos dispositivos legais acima reproduzidos, é possível depreender que
o período para apuração do IRPJ, como regra geral para o contribuinte submetido ao
regime do lucro presumido, é cada trimestre.
15. Portanto, encerrado esse lapso temporal, nas datas expressamente especificadas, são
identificados os fatos nele compreendidos, de modo a se obter a base de cálculo e o
tributo devido.
16. Com efeito, no final do trimestre, deve ocorrer a apuração da base de cálculo,
tratando-se esse período como uma unidade. Por essa razão, não cabe seu fracionamento
ou subdivisão.
17. Essa é, inclusive, a lógica que norteia a ordem do art. 34 da Lei no 8.981/95, que foi
utilizada pela Turma julgadora para fundamentar a manutenção da glosa do crédito
objeto desta lide, e segue abaixo reproduzida: (...)
18. É dizer, assim, que a Recorrente converge com a conclusão expressada pelo
Acórdão combatido, no sentido de que “o IRPJ retido pelas fontes pagadoras não pode
ser deduzido em período diverso daquele em que a receita correspondente for realizada
e oferecida à tributação” (grifou-se).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

19. Ocorre que, ao que parece, os julgadores fazem confusão entre o alcance das
deduções das retenções ocorridas dentro do período trimestral, para fins de apuração do
imposto devido no trimestre, e a formação de saldo negativo de IRPJ.
20. Como é de amplo conhecimento, o saldo negativo é originário de
retenção/antecipação indevida ou a maior de IRPJ ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição.
21. Ou seja, caso o IRRF sofrido no período supere o montante do imposto devido no
trimestre, as retenções verificadas em “excesso” após as deduções são computadas no
saldo negativo do contribuinte. Este saldo passa, então, a ser tratado como direito
creditório passível de compensação, na forma do art. 74 da Lei no 9.430/96.
22. E assim prosseguiu a Recorrente: a cada trimestre do ano-calendário de 2011, a
Companhia apurou o imposto devido, por vezes se utilizou de saldo negativo gerado em
períodos anteriores, para abatimento do IRPJ apurado, e sempre procedeu às deduções
do IRRF sofrido no trimestre. A referida fórmula de subtração resultou no “excesso” de
retenções de imposto na fonte no valor de R$ 79.711,44, que é objeto da DCOMP em
análise.
23. De fato, a Recorrente admite que cometera um equívoco quando do preenchimento
da Declaração de Compensação e da DIPJ. O saldo negativo originário do crédito
vindicado é decorrente de retenções sofridas ao longo do terceiro trimestre de 2011, não
do 4o TRI/2011, como refletido nos instrumentos transmitidos pela Recorrente.
24. Todavia, dúvidas não restam de que o equívoco cometido não tem o condão de
desnaturar, nem tampouco de invalidar o direito creditório da Recorrente. Afinal, rege
no âmbito do processo administrativo o princípio da verdade material em detrimento da
formalidade.
25. É de se notar que a própria Turma a quo confirma a plena existência do crédito
informado, assumindo que houve efetiva retenção na fonte no valor total de R$
91.407,39, ao longo do ano-calendário de 2011. Em outras palavras, os julgadores de
primeira instância reconhecem a certeza e liquidez do crédito pleiteado. E isso é o que
importa, para fins de análise de direito creditório.
26. Sem necessidade de maiores digressões, uma vez que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais é uníssono a favor do contribuinte em casos idênticos ao presente, a
Recorrente registra que os artifícios utilizados pela Delegacia de Julgamento não devem
e nem podem obstar o pleno exercício de seu direito material– que é, portanto, avesso a
formas, repita-se à exaustão –, devendo o Acórdão combatido ser reformado, para que
seja homologada integralmente a DCOMP com demonstrativo de crédito no
09661.15955.310712.1.3.02-4334.
III – DOS PEDIDOS
27. Ante todo o exposto, a Recorrente pede seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, para seja integralmente homologada a DCOMP com demonstrativo de
crédito no 09661.15955.310712.1.3.02-4334, de forma a se reconhecer a totalidade do
direito creditório pleiteado no presente processo, extinguindo-se, por conseguintes, os
débitos ali compensados, na forma do art. 156, inciso II, do CTN”.
É o relatório.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da não homologação da
Declaração de Compensação em que informou o direito creditório pleiteado referente ao saldo
negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2011, no montante de R$ 79.711,44.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
4 PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO – RETENÇÕES DE IRPJ
O não reconhecimento integral do crédito de Saldo Negativo IRPJ, 4o trimestre/2011,
decorreu da não confirmação, ou confirmação parcial, das parcelas de retenções de
IRPJ, indicadas na PERDCOMP. Ver quadro abaixo extraído do Análise do Crédito,
que integra do Despacho Decisório.

Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada sustenta a existência da retenção
com base nos seguintes argumentos: Comprova a retenção por meio da informação da
DIRF, em que são beneficiários os CNPJ 12.391.779/0001-00 e 03.852.459/0001-01. O
CNPJ 12.391.779/0001-00 se refere a um consórcio, desprovido de personalidade
jurídica própria, do qual a recorrente tem uma participação de 51,00001% no resultado.
Por equívoco, omitiu na DIPJ a referida retenção na apuração do imposto devido.
De acordo com o cadastro CNPJ, o CONSORCIO CONSTRUTOR CTL, CNPJ
12.391.779/0001-00, insituído em 27/07/2010, tem-se o seguinte quadro de
consorciados:
ENGETEC
CONSTRUCOES
E
MONTAGENS
SA,
CNPJ
03.852.459/0001-01, HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A, CNPJ
61.573.184/0001-73, CONSTRUTORA MARQUISE S A, CNPJ 07.950.702/0001-85, e
S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO, CNPJ 60.332.319/0001-46.
O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO,
carreado aos autos às folhas 166-174, revela que a participação da : ENGETEC
CONSTRUCOES E MONTAGENS SA, CNPJ 03.852.459/0001-01, outrora QUEIROZ
GALVÃO ENGENHARIA S/A, no referido consórcio é de 51,00001%.
Desta feita, comprovada a particiação societária, resta verficar a existência da parcela de
IRRF do crédito de saldo negativo pretendido, bem como a existência deste.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

5 ANÁLISE DAS PARCELAS DE FONTE
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário1.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
De outro lado, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Nesse passo, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram verificadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, retenções anuais de IRPJ na fonte, em
benefício da interessada, no montante de R$ 79,207,57, todavia nenhuma retenção
correspondente ao 4o trimestre/2011. Foram ainda confirmadas nas DIRF, retenções
anuais de IRPJ na fonte, em benefício do CONSORCIO CONSTRUTOR CTL, CNPJ
12.391.779/0001-00, no montante de R$ 23.921,23 (dos quais R$ 12.199,83
corespondem à interessada), entretanto apenas R$ 0,16 correspondentes ao 4o
trimestre/2011. As retenções encontradas estão demonstradas nos quadros a seguir.

Por seu turno, as retenções - que nada mais são que antecipações do tributo devido -
devem ser deduzidas na apuração do IRPJ no mesmo período em que a respectiva
receita for computada na base de cálculo (Súmula CARF no 802). Em outras palavras, o
IRPJ retido pelas fontes pagadoras não pode ser deduzido em período diverso daquele
em que a receita correspondente for realizada e oferecida à tributação. É o que se
depreende da leitura do art. 34 da Lei no 8.981/953 (com a redação dada pela Lei no
9.065/1995), c/c caput do art. 1o da Lei no 9.430/964.
A regra acima exposta comporta exceção àquelas hipóteses em que, estando a receita
submetida ao regime de competência e a retenção do IRPJ sujeito ao regime de caixa, a
realização da receita ocorra em período anterior ao da retenção IRPJ. Na espécie, uma
vez que a receita já foi oferecida a tributação, o contribuinte pode deduzir a retenção de
IRPJ no período em que houver o recebimento do pagamento.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

No caso vertente, embora haja comprovação da retenção de IRPJ, no curso do 2011, o
contribuinte, que está sujeito à apuração trimestral do IRPJ, utilizou parcela da retenção
em período (trimestre) diverso do recebimento da receita e da respectiva retenção. Essa
situação é ratificada pela insuficiência de receitas tributáveis e ausência de IRRF na
apuração do IRPJ do 4o trimestre/2011, conforme DIPJ. Ver quadro abaixo extraído dos
autos.

6 CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio”.
Em suas razões recursais, a Recorrente ratificou os argumentos delineados em sua
manifestação de inconformidade no sentido de que teria restado comprovada a retenção na fonte
pelo Banco Bradesco S/A, e esclarecido o erro material constante da DIPJ, deve ser reconhecida
a validade das declarações de compensação transmitidas.
Nesse contexto, entendo não assistir razão à Recorrente que deveria ter dialogado
com a decisão de piso e carreado os documentos comprobatórios de suas alegações.
Porém, assim não procedeu, . Explique-se.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Logo, não há óbice à retificação da DCTF/DIPJ após a emissão do despacho
decisório, ou mesmo a sua não retificação, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu
crédito, por força do princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos o que não se deu in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar
explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a
Recorrente.
Assim, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de instruir os
autos com a documentação fiscal e contábil para comprovar o erro de fato no preenchimento de
sua DIPJF e, por consequência, o direito creditório pleiteado referente ao Saldo Negativo de
IRPJ composto por retenções na fonte.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.311 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.653925/2016-19

Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. E como já dito,
assim não ocorreu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 316
DF CARF MF
Original